Tribunal: TJBA
Processo: 8055524-88.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055524-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS e outros

Advogado(s): JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CÍCERO DANTAS

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
PO
SSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
E
TRÁFICO DE
DROGAS.

ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
IN
OCORRÊNCIA.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
E OBSTAR A REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA
E

DENEGADA.

I –
Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS
(OAB/BA 49.008), em favor do Paciente
RAFAEL DE OLIVEIRA MATOS
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÍCERO DANTAS/BA
.

II –

O
Impetrante pleiteia
a revogação

da prisão preventiva do Paciente
suscitando,
em síntese,
a
ausência
dos pressupostos e
requisitos
autorizadores
para a constrição cautelar.

III –

Examinando os
autos
, observa-se que,
em
13 de agosto de 2024
, por volta das
15
h
30
min
,
o Paciente
RAFAEL DE OLIVEIRA MATOS
foi preso, em flagrante,
supostamente
portando 259g (duzentos e cinquenta e nove gramas) de cocaína, em forma de pó, além de apetrechos,
supostamente,
destinado
s
ao tráfico. Além disso, foi apreendido em seu poder uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca
TAURUS
, com série identificadora suprimida, e seis munições de mesmo calibre,

sendo
este
p
reso
em
flagrante
pela suposta prática
dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003.

IV –

No caso em comento, t
anto a
decisão que decretou
quanto a que manteve a
prisão preventiva
do Paciente
apresent
am
fundamentação
jurídica
idônea
e lastreada em elementos constantes dos autos
,
demonstrando
o efetivo preenchimento dos
pressupostos e
requisitos previstos nos artigos 31
1

a
31
5
do Código de Processo Penal
, ressaltando a existência do
fumus comissi delicti
, conforme se
extrai
do
auto de prisão em flagrante,
termo
s
de depoimentos de policiais, auto de constatação preliminar e auto de exibição e apreensão,
bem como do
periculum libertatis
, este último justificado na necessidade da garantia da ordem pública
e da
reiteração criminosa, diante da gravidade concreta do delito e das circunstâncias apuradas.

V –
Assim
, ao contrário do que sustenta o Impetrante, não há que se cogitar a revogação da prisão preventiva em face da
suposta ausência de requisitos autorizadores
ou de fundamentação
idônea
para a constrição cautelar
, eis que o decreto prisional proferido pel
a Autoridade apontada como Coatora
evidenciou, no caso concreto, a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
aptos a justificar a medida excepcional.
Precedentes do STJ.

V
I
–
Como não se ignora, quando a gravidade da conduta, o
modus operandi
e as circunstâncias
fáticas
do delito
e
a

real necessidade de preservação da ordem pública,

j
á que o Paciente,
s
uposta
mente,
praticou
os delitos do artigo
33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e
do artigo
16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003
, tendo confessado
tais práticas
em sede policial, ocasião que confess
ou
a propriedade da droga e da arma apreendida –
resta plenamente legitimada a decretação e a manutenção da
prisão preventiva
.

V
II
–

Portanto
, verifica-se que os fundamentos utilizados pel
a Autoridade Impetrada
para determinar a prisão preventiva do Pacient
e
foram suficientes e idôneos, apresentando elementos concretos de convicção, com demonstração da real necessidade de preservação da ordem pública,
pela gravidade concreta da conduta
e
para evitar a reiteração delitiva
,

inexistindo,
até o momento,
qualquer
alteração do quadro fático que ensejou a
decretação da
medida
cautelar.

V
II
I
–
D
iante da
s
particularidades do caso concreto, notadamente as
que evidenciam que a liberdade do Paciente acarretaria risco à ordem pública, sobretudo em razão do
modus operandi
empregado
e da gravidade em concreto da conduta,
tudo indica que as medidas cautelares alternativas não serão suficientes e nem adequadas,
conforme acertadamente reconheceu a Autoridade Impetrada.

IX
–
Outrossim
, é cediço que
eventuais condições pessoais favoráveis
não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a
evidenciar o
periculum libertatis
e a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.
Precedentes.

X

–

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

XI
–
Ordem
CONHECIDA
e
DENEGADA
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8055524-88.2024.8.05.0000
,
impetrado
pel
o

advogad
o

JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS (OAB/BA 49.008)
, em favor do Paciente
RAFAEL DE OLIVEIRA MATOS
, apontando como Autoridade Coatora o

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÍCERO DANTAS/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

DE
NEGAR
a ordem
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do
s
Paciente
s
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08